Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-79.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da autora quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto, por curto período e com início quatros meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra do autor e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado – Pretensão de majoração da verba honorária – Descabimento - Honorários adequadamente fixados por equidade em 50% do previsto na tabela da OAB, conforme art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, considerando o baixo valor da condenação, a simplicidade da causa e o curto tempo de tramitação - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO